Tribunal: TJES
Processo: 5017085-41.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017085-41.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: EZEQUIAS DOS SANTOS SOUTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5017085-41.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: EZEQUIAS DOS SANTOS SOUTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: RHAYZA BASSI SILVA - ES27451-A

ACÓRDÃO

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo em execução. Falta grave. Evasão do sistema prisional. Regressão de regime. Reinício da contagem para benefícios executórios. Perda de dias remidos. Legalidade e proporcionalidade da sanção. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Trata-se de agravo em execução penal interposto por apenado contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que reconheceu a prática de falta grave decorrente da evasão do sistema prisional, com consequente regressão ao regime fechado, reinício da contagem do prazo para concessão de novos benefícios da execução e perda de 1/6 dos dias remidos. A defesa alegou ausência de gravidade da conduta, inexistência de prática delitiva no período de evasão e intenção de retorno voluntário, postulando a desclassificação da infração ou a redução das sanções aplicadas.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar:

(i) se a conduta de evasão do sistema prisional, com ausência não autorizada por sete dias, configura falta grave nos termos do art. 50, II, da LEP; e

(ii) se é proporcional e legal a imposição das sanções de regressão de regime, reinício da contagem do prazo para concessão de benefícios e perda de dias remidos.

III. Razões de decidir

3. A evasão do estabelecimento prisional é expressamente tipificada como falta disciplinar de natureza grave pelo art. 50, II, da LEP, sendo infração de natureza objetiva, cuja consumação independe de prática de novo delito ou de intenção de retorno.

4. A materialidade e a autoria foram comprovadas por informação administrativa e pela recaptura do apenado sete dias após a evasão, sem justificativa plausível ou comunicação voluntária às autoridades.

5. A própria declaração do agravante, reconhecendo que deixou de retornar por medo de ser punido, evidencia a voluntariedade da conduta, afastando a alegação de ausência de dolo.

6. A regressão de regime (art. 118, I, da LEP), o reinício da contagem para concessão de novos benefícios e a perda parcial dos dias remidos são consequências legais da prática de falta grave, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

7. Inviável a desclassificação para falta de menor gravidade, por inexistência de respaldo legal, sendo a fuga hipótese taxativa de falta grave, inafastável por critérios subjetivos.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido. Mantidas a caracterização da falta grave, a regressão de regime, o reinício da contagem do tempo para benefícios e a perda parcial dos dias remidos.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5017085-41.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: EZEQUIAS DOS SANTOS SOUTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: RHAYZA BASSI SILVA - ES27451-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução penal interposto por
Ezequias dos Santos Souto
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de São Mateus/ES, que reconheceu a prática de falta grave consistente na evasão do sistema prisional, determinando, em consequência, a regressão do regime de cumprimento da pena para o fechado, o reinício da contagem do tempo para fins de concessão de novos benefícios da execução penal e a perda de 1/6 dos dias remidos.

A controvérsia gira em torno da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de São Mateus/ES, que reconheceu a prática de falta grave consistente na evasão do sistema prisional por parte do agravante, determinando a regressão ao regime fechado, o reinício da contagem de tempo para fins de benefícios executórios e a perda de 1/6 dos dias remidos.

A materialidade e a autoria da falta restaram suficientemente demonstradas pelos elementos constantes dos autos, notadamente pela informação administrativa de que o apenado, beneficiado com autorização para trabalho externo, deixou de retornar ao estabelecimento prisional ao final do expediente no dia 20 de agosto de 2025, sendo recapturado apenas em 27 de agosto de 2025, ou seja, sete dias após sua evasão.

A defesa, em suas razões, argumenta que a ausência do reeducando não teria se revestido de gravidade suficiente a ensejar a regressão definitiva de regime, sustentando que ele não teria praticado qualquer conduta delitiva durante o período em que permaneceu fora do sistema prisional e que havia a intenção de retorno voluntário.

Requer, com base nisso, o reconhecimento da desproporcionalidade da medida imposta e, em caráter subsidiário, a desclassificação da infração disciplinar para falta de menor gravidade.

Todavia, tais argumentos não se sustentam frente ao conjunto probatório.

A evasão do apenado encontra previsão expressa como falta disciplinar de natureza grave no art. 50, inciso II, da Lei de Execução Penal.

Trata-se de infração objetiva, cuja consumação independe da prática de novo delito ou da intenção do reeducando em retornar.

A ausência não autorizada ao estabelecimento prisional, por si só, caracteriza a falta grave, conforme já sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça.

No caso dos autos, a ausência do agravante foi devidamente certificada pela unidade prisional, sendo recapturado após sete dias de evasão, sem que houvesse qualquer comunicação prévia ou posterior voluntária à autoridade carcerária.

Não consta nos autos qualquer comprovação documental de que a ausência decorreu de fato superveniente, inevitável ou justificado.

O depoimento colhido na sindicância instaurada na unidade prisional, conforme documento acostado às fls. 385 dos autos físicos digitalizados, demonstra que o agravante reconheceu a evasão, afirmando: “
Saí para o trabalho como de costume e acabei não retornando naquele dia. Estava com problemas familiares e fiquei com medo de voltar e ser punido.”

Tal narrativa, ainda que revele certo arrependimento, confirma a ciência do apenado quanto à ilicitude de sua conduta, reforçando o elemento volitivo da evasão.

Com efeito, embora a defesa insista na ideia de que não houve dolo na conduta do reeducando, a própria declaração de que “ficou com medo de voltar” demonstra que se tratou de decisão voluntária de permanecer evadido, ainda que motivada por fatores pessoais.

De se observar, ainda, que a regressão de regime é sanção expressamente prevista no art. 118, inciso I, da Lei de Execuções Penais como consequência da prática de falta grave, não se tratando de faculdade do Juízo, mas de imposição legal.

A remição de pena e a data-base para progressão de regime também podem ser impactadas pela prática de falta grave, conforme reiterado pela jurisprudência pátria.

Assim, constatada a prática da falta grave, não há ilegalidade ou desproporcionalidade na decisão que aplicou as sanções de regressão de regime, perda parcial dos dias remidos e reinício da contagem para concessão de novos benefícios.

Por fim, quanto ao pedido de desclassificação da infração para falta de menor gravidade, verifica-se que não há respaldo legal ou fático para tal providência.

A fuga se insere entre as hipóteses taxativas do art. 50 da LEP e a tentativa de relativizar sua gravidade com base em critérios subjetivos afronta o princípio da legalidade.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.